Tribunal: TJDFT
Processo: 0780299-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0780299-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX SANDRO ANGELO CORDEIRO SOARES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da existência de litispendência, art. 485, V, do CPC. Recurso cabível e tempestivo. Preparo rcolhido. Com efeito, a sentença argumentou que “(...) Em pesquisa ao sistema informatizado, verifica-se que foi ajuizada anteriormente a este processo em epígrafe, outra ação, de no 0743979-14.2024.8.07.0016, no 1o Juizado Fazendário, com as partes, causa de pedir e pedidos idênticos ao desta ação, ora em análise. Apesar de a recorrente afirmar que os pedidos formulados nos processos são diversos, ambos buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (SA03811652), possuem pretensão idêntica, assim como são idênticos todos os documentos que os acompanham. Dessa feita, impende reconhecer que a presente ação é mera reprodução daquela proposta anteriormente. Com efeito, o presente feito deve ser extinto, eis que existe outro processo em trâmite, com idêntico pedido e visando o mesmo efeito jurídico.” O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. O recorrente se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora